Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu e da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Assim, é prescindível a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando o recorrente informa que o contrato foi celebrado de forma virtual, sem a assinatura manuscrita da autora. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de empréstimo bancário. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora alega que foi descontado de seu benefício previdenciário o valor de R$ 612,98. Após diligências, a requerente descobriu que o desconto era referente a suposto empréstimo realizado em seu nome, no valor de R$ 25.291,34, a ser pago em 84 parcelas. Afirma nunca ter celebrado o negócio jurídico com o banco réu e nunca ter recebido qualquer valor. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). Assim, caberia ao réu demonstrar a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu. A simples alegação do réu de que o contrato foi celebrado de forma virtual não é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, tendo em vista a ausência de provas nesse sentido. O documento de ID 39273063 - Pág. 11 não comprova que a autora anuiu ao empréstimo. Ademais, não houve comprovação de que o empréstimo foi depositado na conta corrente da autora. Na via administrativa, o próprio réu reconheceu a irregularidade da contratação e afirmou ter efetuado o cancelamento das cobranças, o que, todavia, não ocorreu de fato (ID 39272884), já que os descontos continuaram ocorrendo no benefício previdenciário da autora. Conclui-se, portanto, que a contratação ocorreu mediante fraude para qual a autora não concorreu. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência do contrato no 543518592, bem como a condenação do réu em restituir à autora os valores descontados indevidamente.
5 – Repetição do indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor que não se verifica nos casos de fraude de terceiro em que a responsabilidade da instituição financeira se funda no risco da atividade. A repetição é, pois, simples. Precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AREsp 1701311 / GO 2020/0111369-3 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143).
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, no valor de R$ 612,98 mensais, decorrente de empréstimo consignado não contratado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca.
W